Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710381-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA APELADO: ROSILENE TORRES, JULIO JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PROSPEC CONSTRUCOES LTDA em face de acordão proferido por esta Turma. Intimada a se manifestar acerca da possível intempestividade do recurso apresentado, a parte embargante não se manifestou (ID. Num. 42263299). É o breve relatório. Decido. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Conforme se verifica, a ciência eletrônica pelo embargante acerca do acórdão se deu, via PJe, no dia 07/11/2022, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 08/11/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição dos embargos de declaração, o dia 14/11/2022, tendo sido o presente recurso distribuído apenas em 17/11/2022, ou seja, após o término do prazo limite. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração opostos, porque inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado do acórdão proferido, retornem os autos ao juízo de origem. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2022 14:10:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora